Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-50.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003631-50.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), Municipio de Lucas do Rio Verde (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – MULTA – PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da apelante no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo e que resultou na aplicação da multa.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (atual denominação de B2W COMPANHIA DIGITAL e incorporadora das LOJAS AMERICANAS S.A.), contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos dos Embargos à Execução no 1001450-47.2017.8.11.0045, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC.

A apelante sustenta que os procedimentos administrativos estão eivados de graves defeitos que ensejam a declaração da nulidade por violação aos princípios da legalidade, tipicidade, culpabilidade, e devido processo.

Assevera ausência de conflito e consequente ausência do ato infracional, pois no caso do FA no 0115-000.761-6 a consumidora teria se mudado sem informar o novo endereço, e no FA no 0111-003.016-4 a consumidora recebeu o produto e foi celebrado um acordo judicial.

Defende que, na esfera administrativa, a responsabilidade deve ser subjetiva, exigindo a prova de dolo ou culpa, e não objetiva, como aplicável em relações de consumo.

Defende ainda, que a multa imposta não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demonstrando o cunho confiscatório.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento acerca da invalidade da imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio bem que o sustentou.

Diante de tais argumentações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no processo administrativo.

Nas contrarrazões, o Município agravado requer o desprovimento do recurso (Id. 228402219).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e, para tanto, sustenta a nulidade do processo administrativo, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E ainda, aduz que a multa aplicada é excessiva, além de possuir caráter confiscatório.

Observa-se que, o processo executivo que originou os presentes embargos à execução,
visava à cobrança de crédito não tributário referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON
, representado pela Certidão da Dívida Ativa n.o 284/2017, no valor de R$ 217.731,59 (duzentos e dezessete mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), relacionados aos processos administrativos: F.A. 0111-002.062-7 no valor de R$ 39.756,80; F.A. 0111-002.558-8, no valor de R$ 39.756,80; F.A. 0111-003.188-6, no valor de R$ 39.756,80; F.A. 0111-002.918-1, no valor de R$ 39.756,80; F.A. 0111-003.016-4, no valor de R$ 39.756,80 e F.A. 0115-000.716-6, no valor de R$ 16.098,80, todos datados de 31/12/2015.

O juízo singular entendeu que não há ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgando improcedentes os embargos.

Inicialmente cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5081447-78.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023) (g.n.)

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Outrossim, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”
(g.n.)

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

In casu
, observa-se que a CDA no 1835/2016 é representada por 06 (seis) processos administrativos que advieram de reclamações dos consumidores junto ao PROCON de Lucas do Rio Verde, sendo aplicada multa, em cada caso, nos valores entre R$ 11.497,00 a R$ 18.512,98.

Analisando os processos administrativos, verifica-se a apelante foi notificada e as decisões estão adequadamente fundamentadas, em conformidade com o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em regra, não cabe ao judiciário intervir no mérito do ato administrativo para afastar a penalidade imposta que decorreu do processo administrativo pelo órgão fiscalizador e devidamente fundamentado. Portanto, a multa aplicada pelo Procon Municipal, no exercício do Poder de Polícia, é legítima.

Sabe-se que a aplicação de multa possui a finalidade de estimular, em uma análise de custo-benefício, os fornecedores a tomarem todas as medidas necessárias à manutenção do padrão de qualidade dos seus serviços, bem como ajustá-los às normas legais.

Por tal razão, para cumprir essa função, a multa aplicada não pode ser de valor ínfimo, em comparação ao porte e lucratividade da empresa autuada, tampouco se mostrar excessiva, sob pena de se ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.”
(N.U 1015215-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. PROCON. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. MULTA QUE ATENDEU AOS ASPECTOS LEGAIS, NÃO HAVENDO EXCESSOS QUE POSSIBILITEM AO JUDICIÁRIO INTERVIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AL - AC: 07116048220208020001 Maceió, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 18/11/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

No caso e, ao contrário do que alega o apelante, a multa imposta em cada caso foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC e artigos 25 e 26, do Decreto no 2.181/1997, com a devida fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária nas 06 (seis) reclamações, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não há que se falar em nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Aliás, na perspectiva da apelante o valor da multa sempre será excessivo e caráter confiscatório, entretanto, resta evidente que atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa.

Ante o exposto, não havendo qualquer nulidade nos processos administrativos ou comprovação de excesso nas multas fixadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024